Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EFETIVA RELAÇÃO DE CONFIANÇA. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência nos artigos 155, § 4o, inciso II, c/c 71, do Código Penal, por sete vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. (i) avaliar a possibilidade de afastamento da qualificadora do abuso de confiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A confiança não é um vínculo automaticamente estabelecido entre duas pessoas, mas sim construído com o tempo, a partir de uma relação entre elas. 3.1. Para a incidência da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do CP), deve existir um verdadeiro vínculo de confiança entre o autor e a vítima, o qual não se presume em virtude de relação empregatícia ou de prestação de serviços.
4. Inviável o decote da qualificadora quando devidamente comprovado nos autos ter o réu se aproveitado da confiança depositada pela vítima para subtrair valores, utilizando o cartão de crédito e a senha fornecidos por ela.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 659; TJDFT, Acórdão no 1962468, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1997004, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 08.05.2025.